Tribunal: STF
Processo: AI 667523
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA
   JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
   DE SITUAÇÃO INVIABILIZADORA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2.      Controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta
   à Constituição do Brasil.
3.      A jurisprudência do Tribunal é no
   sentido de que a pessoa jurídica, para solicitar a assistência
   judiciária gratuita, deve comprovar o fato de se encontrar em
   situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do
   ingresso em juízo. Precedentes.
4.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.